Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716388-53.2023.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO ANDRÉ DE MORAIS ALVES RECORRIDOS: IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA, LENDINA PALÁCIO MANIERO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. USUCAPIÃO URBANA. LIBERALIDADE DE OCUPAÇÃO. POSSE QUALIFICADA. ÂNIMO DE DONO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Usucapião especial urbana, sob o fundamento de ocupação de imóvel por mais de cinco anos de forma mansa e pacífica. 2. Decisão anterior - a sentença julgou improcedente o pedido de usucapião especial urbana relativamente ao imóvel ocupado pelo autor e o condenou ao pagamento das despesas processuais. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de cerceamento de defesa; e (ii) os requisitos legais para a aquisição da propriedade do imóvel pela usucapião especial urbana. III – Razões de decidir 4. O indeferimento do pedido de produção de prova oral não configura o alegado cerceamento de defesa, pois desnecessária para dirimir a controvérsia relativa aos requisitos legais da usucapião especial urbana, especialmente em razão da prova documental produzida pelas partes, cuja valoração é atinente ao mérito. 5. A aquisição da propriedade imobiliária pela usucapião demanda a existência de posse fundamentada em ânimo de dono ou verdadeira intenção de que a coisa lhe pertença. 6. As provas documentais demonstram que a ocupação do imóvel decorreu de contrato de locação firmado entre a ré e a genitora do autor e que a sua permanência no imóvel, mesmo após o falecimento de sua genitora, deveu-se à mera liberalidade da proprietária, o que exclui a alegada posse qualificada para aquisição da propriedade por usucapião. IV - Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivo relevante citado: CC/2002, art. 1.240. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930469, 0711024-28.2022.8.07.0006, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024. No recurso especial, a parte insurgente alega vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.240 do Código Civil, sustentando que demonstrou a presença dos requisitos legais exigidos para a configuração da usucapião especial. Defende que se restabeleça a força normativa da função social da posse, porquanto negligenciada, além da efetividade do direito à moradia. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 493 do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de fato superveniente juridicamente relevante, ocorrido durante o trâmite processual, com potencial determinante para a procedência da ação de usucapião, qual seja, falsidade material do suposto contrato de locação. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ; c) artigo 373, inciso I, do CPC, insurgindo-se contra a inversão do encargo probatório; d) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando que o indeferimento arbitrário de provas lícitas e pertinentes acarreta nulidade processual insanável; e) artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a desconsideração do laudo, sem justificativa técnica idônea, compromete os princípios constitucionais da verdade real, da boa-fé processual, do devido processo legal, e da função social da posse. Aduz que a manutenção do indeferimento, com base em documento sabidamente falso, promove, ainda, o enriquecimento sem causa e legitima situação juridicamente insustentável. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 6o, 5o, incisos XXIII, LIV e LV, 183, e 227, todos da Constituição Federal, e 493 do CPC, repisando os mesmos argumentos lançados do apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.240 do Código Civil, e 371, 373, inciso I, 479, e 493, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No entanto, as provas documentais produzidas na presente demanda demonstram que a ocupação do imóvel decorreu de contrato de locação firmado entre a apelada-ré e a genitora do apelante-autor (id. 68092268, págs. 36/42), conforme reconhecido na ação de despejo no 2012.03.1.026543-9, na qual, inclusive, foi julgado improcedente o pedido de usucapião por ela formulado como tese de defesa [...] A propósito, transcrevo trecho da r. sentença proferida naquela ação (id. 68092266), transitada em julgado em 14/9/2018 (ids. 68092267 e 68092271, pág. 120), in verbis: “No caso presente, a ré sustenta não ter entabulado com o autor contrato de locação de fls. 21/28, não reconhecendo como suas as rubricas e as assinaturas nele apostas. Contudo, em exame grafotécnico realizado nos autos, o perito, às fls. 165, assevera que a assinatura questionada pertence à requerida, ou seja, é autêntica, aduzindo, ainda, que não há rubricas nas demais folhas do contrato [...] Quanto à alegação defensiva de usucapião constitucional do imóvel, esta não restou comprovada nos autos. A própria requerida, em sua contestação, embora alegasse exercer a posse do bem com animus de dona, às fls. 56 se refere ao referido imóvel como sendo de propriedade do pai de seu filho, Sr. Albino Antônio Maneiro. No mesmo sentido, o depoimento da testemunha da ré, Sonia Maria Linhares de Souza, a qual asseverou que a requerida teria dito que o imóvel pertencia ao aludido senhor, pai de seu filho, tudo levando a crer que nunca exerceu a posse do imóvel como se dona fosse. Ademais, também não foram comprados os demais requisitos previstos na norma constitucional para o usucapião [...] Assim, embora a apelada-ré não tenha ingressado com o cumprimento de sentença na ação de despejo, cuja r. sentença transitou em julgado em 2018, é certo que a permanência do apelante-autor no imóvel, mesmo após o falecimento de sua genitora em 5/12/2022, deveu-se à mera liberalidade da proprietária, o que exclui a alegada posse qualificada para aquisição da propriedade por usucapião e, por consequência, evidencia a desnecessidade de reabertura da instrução processual para a aferição do tempo de ocupação do imóvel (ID 72122580). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no que tange à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 6o, 5o, incisos XXIII, LIV e LV, 183, e 227, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. No tocante à mencionada negativa de vigência ao artigo 493 do CPC, também não cabe subir o apelo extremo, porquanto conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1496647 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024) III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016